Tribunal: STF
Processo: HC 245852
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de destaque do julgamento do agravo regimental no habeas corpus e afetação ao Plenário. Pleito de intimação. Indeferimento. Sustentação oral no agravo regimental no habeas corpus. Resolução nº 642/2019. 



    Referente à Petição 127.684/2024 (evento 7).



    Em 04.10.2024, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. 



    O defensor de César de Sousa Lima, por intermédio da referida petição, requer o destaque do processo, a afetação do julgamento ao Plenário e a intimação da data da sessão de julgamento para realização de sustentação oral.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, consoante o art. 83, § 1º, III e VI, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não é obrigatória a prévia intimação do defensor, porquanto independe de pauta o julgamento de habeas corpus e de agravo regimental em matéria processual penal.



    De outro lado, o art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução nº 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou Plenário desta Suprema Corte. Tal resolução prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    Nesse espectro, “a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso” (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).



    No caso, não há excepcionalidade que justifique a retirada do feito da pauta de julgamento previamente publicada.



    Nada colhe o pedido de afetação do julgamento ao Plenário, consabido que a hipótese nele versada desafia a competência das Turmas desta Suprema Corte, a teor do art. 9º, I, a, do RISTF.



    Registro que as Turmas, enquanto órgãos do Tribunal (art. 3º do RISTF), atuam em nome do STF, não se podendo desconsiderar que as regras de distribuição interna de competência entre os órgãos desta Casa (Plenário e Turmas) propõem-se a emprestar funcionalidade ao próprio Tribunal, essência da edição da ER 49/2014, pela qual se buscou racionalizar o julgamento dos processos submetidos a esta Corte. 



    Acresço que a alínea “c” do inciso II do art. 6º, bem como os arts. 11 e 22, parágrafo único, todos do RISTF, contemplam faculdade da Turma ou do Relator de afetar o caso ao Pleno desta Suprema Corte, prerrogativa essa não exercida no caso, pois em discussão matéria pacificada no âmbito de ambas as Turmas desta Casa, cuja orientação coincide com a solução jurídica adotada no ato decisório agravado.



    No tocante ao pedido de sustentação oral, anoto que, na dicção do art. 5º-A da Resolução STF nº 642/2019 (acrescido pela Resolução nº 669/2020), “nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)”.



    O respectivo arquivo eletrônico de sustentação oral deverá “observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado” (§ 3º do art. 5º-A da Resolução STF nº 642/2019) – Procedimento Judiciário nº 11, de 04.8.2020. 



    Por derradeiro, ressalto, nos termos do § 6º do aludido dispositivo, a possibilidade de os advogados realizarem, durante a sessão virtual, “esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de intimação prévia da sessão de julgamento do agravo regimental no habeas corpus, assim como os pleitos de destaque do processo e afetação do julgamento ao Plenário. Quanto ao pedido de sustentação oral, observe-se o disposto na Resolução nº 642/2019.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente